Tribunal: TJDFT
Processo: 0718747-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0718747-45.2024.8.07.0001 APELANTE: CARMEN REGINA AUGUSTA REGO APELADO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS, BMS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS - SASP, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., JBCRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, EQUATORIAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, BANCO INTER SA, FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DESPACHO Cuida-se de Apelação Cível interposta por CARMEN REGINA AUGUSTA REGO em face da sentença ID 74696845, proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em face de ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A – CASAS PERNAMBUCANAS, BMS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A, SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS – SASP, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, JBCRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, EQUATORIAL PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, BANCO INTER S/A, FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO, BANCO DO BRASIL S/A – BB, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, ora apelados. Em contrarrazões, alguns apelados pugnam pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Diante disso intime-se a apelante para manifestação específica sobre esse ponto, nos termos dos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 13 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator